Tribunal: TJDFT
Processo: 0738060-94.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0738060-94.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS VINICIUS RAMOS DE OLIVEIRA APELADO: SAO FRANCISCO EMPREENDIMENTOS LTDA D E C I S Ã O O apelante, por meio da petição de ID 36301348, requer a “devolução do prazo para realização dos pertinentes prequestionamentos, mediante oposição de Embargos de Declaração com amparo na Súmula n. 98 do STJ, a contar de 13/06/2022 INCLUSIVE, ou seja, a restituição de dois dias úteis de prazo, eis que se trata do único patrono da causa, e cuja jurisprudência pátria respalda o pleito em tela, conforme ARESP 1.541.258-CE”. No caso em exame, o recorrente é advogado e atua em causa própria. Recebeu, pela segunda vez, o diagnóstico de infecção por SARS-COV-2 (COVID 19) e traz aos autos um atestado médico que aponta a necessidade de afastamento de suas atividades profissionais pelo prazo de dez dias, conforme atestado médico emitido em 13/06/2022 (ID 36301351). Neste contexto, considerando que o advogado/apelante não possuía condições de praticar atos processuais ou outorgar procuração a outro causídico durante o período de afastamento, defiro o pedido de restituição do prazo de dois dias úteis para eventual oposição de embargos de declaração contra o acórdão desta 2a Turma Cível (ID 35917015). Por oportuno, confira-se o seguinte precedente desta Turma: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESTITUIÇÃO DE PRAZO (ART. 223 DO CPC). DOENÇA DO ADVOGADO ATUANTE EM CAUSA PRÓPRIA, ACOMETIDO PELA COVID-19. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. [...] 4. No caso, o recorrido, advogado atuante em causa própria, foi acometido pela COVID-19 e teve de ser afastado de suas ocupações a partir de 21/08/2020 até 20/09/2020, necessitando, inclusive, permanecer internado nos dias 21/08/2020 a 11/09/2020, conforme atestados médicos apresentados nos autos de origem. 4.1. Neste contexto, resta evidente que o advogado estava sem condições de praticar atos processuais durante o período de afastamento. 5. Além disto, é perfeitamente crível admitir que o fato de o advogado estar acometido pelo novo Coronavírus o impediu de outorgar procuração a outro colega que pudesse representá-lo nos autos, considerando as exigências de isolamento social para o enfrentamento da pandemia. 6. Desta forma, tem-se que a situação narrada é apta a caracterizar a justa causa exigida para a devolução de prazo deferida pelo juízo agravado. 7. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1313083, 07474121620208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 8/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso)” Intime-se. Brasília, 17 de junho de 2022 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator